Tribunal: TJDFT
Processo: 0033358-40.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0033358-40.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOLIVAR STEINMETZ, JONIO CINTRA E OLIVEIRA, LUIZ CARLOS RUSKY, BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL, BOLIVAR STEINMETZ, JONIO CINTRA E OLIVEIRA, LUIZ CARLOS RUSKY D E S P A C H O Vistos etc. Conforme informado ao ID 50190204, pelo requerido BANCO DO BRASIL S.A., a petição anteriormente apresentada (ID 49994252) se trata de proposta de acordo para o requerente BOLIVAR STEINMETZ. Sendo assim, concedo a derradeira oportunidade ao mencionado requerente, para que se manifeste, por intermédio do seu advogado constituído, Dr. Estevan Nogueira Pegoraro, OAB/SP 246.004-A, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da referida proposta de acordo. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora